Tribunal: TJBA
Processo: 8043519-07.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043519-07.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOAO GONCALVES DA SILVA Advogado(s): FLAVIO CUMMING DA SILVA, ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL NÃO ASSOCIADO. TEMA 499 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por servidor público estadual contra sentença que extinguiu sem resolução do mérito cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o Estado da Bahia, por ilegitimidade ativa, visto que o autor não comprovou ser associado da entidade que propôs a ação coletiva à época de sua propositura. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o servidor público estadual não filiado à associação autora da ação coletiva à época de sua propositura possui legitimidade para promover o cumprimento individual da sentença coletiva que determinou a incorporação do percentual de 11,98% (URV) aos vencimentos dos servidores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 612.043/PR, com repercussão geral reconhecida (Tema 499), fixou tese no sentido de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil, somente alcança os filiados que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda. 4. Há distinção entre os institutos da representação processual (art. 5º, XXI, CF) e da substituição processual (art. 5º, LXX, CF), sendo que na primeira a associação atua mediante autorização expressa e na segunda atua independentemente de autorização. 5. A própria sentença coletiva limitou expressamente a eficácia subjetiva da decisão aos "Associados dos autores", o que está em consonância com o entendimento fixado pelo STF no Tema 499. 6. O apelante não comprovou sua condição de filiado à ASFEB (Associação de Funcionários Públicos do Estado da Bahia) à época da propositura da ação coletiva, apesar de ter sido devidamente intimado para apresentar tal documentação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A legitimidade para a execução individual de sentença coletiva proferida em ação ajuizada por associação civil está restrita àqueles que eram filiados à associação autora no momento da propositura da ação de conhecimento, conforme entendimento vinculante do STF (Tema 499). 2. A alegação de que se trata de direito individual homogêneo não afasta a necessidade de observância dos requisitos estabelecidos na tese fixada pelo STF para a legitimidade ativa na execução individual de sentença coletiva. Dispositivos relevantes citados: Art. 485, VI, do CPC; Art. 927, III c/c Art. 988, §2º, do CPC; Art. 5º, XXI e LXX, da Constituição Federal; Art. 85, §11, do CPC. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 612.043/PR, Tema 499; TJ-BA, Apelação nº 80436455720198050001, Rel. Pilar Celia Tobio de Claro, 2ª Vice-Presidência, j. 15/02/2024; TJ-BA, APL nº 80437953820198050001, Rel. Regina Helena Ramos Reis, 2ª Vice-Presidência, j. 07/06/2022; TJ-BA, APL nº 80436836920198050001, Rel. Arnaldo Freire Franco, Terceira Câmara Cível, j. 27/09/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8043519-07.2019.8.05.0001, de Salvador, em que é Apelante JOÃO GONÇALVES DA SILVA e Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões constantes do relatório e voto que seguem .